Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-45.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025178-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRIDE TOLENTINO DE BARROS - CPF: 012.666.711-02 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025178-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1025178-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Daycoval S/A.

Recorrido
: Iride Tolentino de Barros

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO BACEN
- COBRANÇA ILEGÍTIMA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA
DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR
– SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025178-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1025178-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Daycoval S/A.

Recorrido
: Iride Tolentino de Barros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Daycoval S/A
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Negativação Indevida no Bacen (Banco Central do Brasil – Registrato)

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

200358171
): julgou procedentes os pedidos da exordial, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 200358180): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 200358183
):

pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1025178-45.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1025178-45.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco Daycoval S/A

Recorrido
: Iride Tolentino de Barros

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e/ou a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor ao solicitar aprovação de cartão de crédito, teve o pedido de crédito negado, em virtude da existência de uma dívida inscrita junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil.

Ao realizar consulta via ao SCR – Sistema de Informação de Crédito (Id. 200357679), foi surpreendido ao constatar que a dívida no valor de
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
é referente ao empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, o qual é descontado mensalmente em sua folha de pagamento, e assim entende que a restrição é indevida, pois se encontra adimplente com a obrigação.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida alega que, o nome do recorrido inscrito no
Sistema de Informação de Crédito
do Banco Central do Brasil não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro de operações bancárias existentes ao final de cada mês, de modo que a informação registrada é incapaz de gerar o dano alegado e tampouco constitui dano moral presumidor.

A inserção de dados no sistema SCR deriva de imposição legal afeta a todas as instituições integrantes do sistema financeiro nacional, ou seja, não se trata de uma opção, mas sim, de uma obrigação legal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja discussão gravitava sobre a ilegitimidade do Banco Central para figurar no polo de demandas, a exemplo da ora analisada.

A Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” ( REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, já que ficou evidenciada nos autos a descabida inscrição do apontamento de dívida em nome do autor no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, restou caracterizada a responsabilidade indenizatória do banco recorrido, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, conforme o prescrito no inciso II, do artigo. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Entretanto, o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais deve ser reduzido, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença,
reduzindo o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024